Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA; DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). UTILIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de consultas aos sistemas eletrônicos RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD e de realização de pesquisa SNIPER para localização de bens da parte devedora. O juízo de origem fundamentou o indeferimento do pedido de pesquisa via SNIPER na inexistência de utilidade da medida; e, quanto às demais ferramentas que já tinham sido utilizadas em pesquisa anteriores, na ausência de indícios de alteração na situação econômica da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão consistentes em saber se: (i) é possível a reiteração da pesquisa de bens em sistemas eletrônicos do Judiciário RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD sem demonstração de mudança na situação patrimonial do devedor; (ii) se a realização de pesquisa via SNIPER para localização de bens da parte devedora, na hipótese dos autos de execução, é medido útil ao processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pesquisa de bens por meio dos sistemas informatizados do Judiciário tem caráter complementar e não substitui a obrigação do credor de indicar bens passíveis de penhora (CPC, art. 798, II, c).
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a repetição de pesquisas em tais sistemas somente é admitida quando há indícios concretos de alteração patrimonial do executado (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, STJ, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023).
5. A mera passagem do tempo não justifica a renovação das pesquisas, devendo o credor demonstrar a pertinência da medida para garantir a efetividade da execução.
6. Quanto ao pedido de consulta ao sistema SNIPER, acertada a decisão do juízo a quo, pois a ferramenta ainda não está plenamente integrada ao novo sistema e tem eficácia limitada na localização de bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de pesquisas patrimoniais em sistemas do Judiciário exige demonstração de alteração na situação econômica do executado; o mero decurso do tempo é fundamento insuficiente.”; "2. A utilização do SNIPER para localização de bens dos executados deve ser justificada por indícios concretos de ocultação patrimonial ou fraude, não sendo suficiente a alegação genérica de insucesso em outras pesquisas.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023; TJDFT, Acórdão 1974445, 0745142-77.2024.8.07.0000, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025. TJDFT, Acórdão 1967914, 0731484-83.2024.8.07.0000, rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgado em 19/02/2025.